Tribunal: CARF
Processo: 10830.909311/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.909311/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-000.982 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
CORRECTOR ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO
A utilização de créditos em PER/DCOMPs depende do preenchimento dos
requisitos de certeza e exigibilidade do(s) crédito(s), em conformidade com o
disposto no art. 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Thiago Dayan da Luz Barros e Marcelo José Luz de Macedo, ausente
justificadamente o Conselheiro Rafael Zedral.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 10-54.540 da 5a Turma da DRJ/POA, de 10/04/2015 (fls. 180
a 183):
Trata do presente processo de manifestação de inconformidade (fls. 2 - 5) contra
despacho decisório (fls. 48) que homologou parcialmente compensações realizadas
com utilização de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000. As estimativas
compensadas com saldos negativos de períodos anteriores não foram integralmente
confirmadas, resultando num crédito menor do que o pretendido. O relatório de fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.909311/2009-63
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-000.982 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909311/2009-63

43 mostra quais foram as estimativas confirmadas, total ou parcialmente, ou não
confirmadas:

A contribuinte apresenta
manifestação de inconformidade contestando o
entendimento exarado no despacho decisório. Diz:

3. No entanto, tal entendimento não pode prosperar, porquanto não foi
considerado o saldo negativo da declaração anterior. O processamento
somente considerou o saldo negativo da DIPJ relativa ao exercício de
2001, sem considerar o saldo acumulado do ano anterior.

4. Diante desse fato, foram retificados todos os DCOMP's a fim de
desmembrar os saldos negativos, ficando dessa forma: Ex. 2001 - crédito
de R$ 7.041,43; Ex. 2002 - crédito de 413,39 e Ex. 2004 - crédito de R$
5.508,42.
[...]

A Decisão da DRJ/POA, datada de 10/04/2015, julgou improcedente o pedido da
contribuinte, por entender que não foram reconhecidos R$ 3.075,93 (fl. 146) relativos às
estimativas mensais de agosto a dezembro de 2000 (informadas pela Recorrente como
componentes do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000), na medida em que essas
estimativas foram informadas pela empresa contribuinte no PER/Dcomp como compensadas
com saldos negativos de anos anteriores, não tendo havido confirmação desses saldos anteriores
nos sistemas eletrônicos da RFB e não tendo sido tais saldos cabalmente demonstrados pela
empresa contribuinte.
Vale registrar, ainda, a apresentação (fls. 54 a 60), pela empresa contribuinte, de
demonstrativos contábeis, sem que, no entanto, estejam os mesmos subscritos por representante
legal da empresa.
A recorrente, por sua vez, apresentou Recurso Voluntário, em 01/09/2015 (fls.
188 a 192), alegando que o fisco não considerou saldo negativo de declaração anterior (fl. 191),
requerendo, ao fim, a homologação da compensação pretendida.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-000.982 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909311/2009-63

É o relatório.
Voto
Thiago Dayan, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, na medida em que a
análise do presente processo se refere à utilização de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2000 (Exercício 2001).
Observo ainda que o recurso é tempestivo (interposto em 01/09/2015, vide
Carimbo atestando recebimento por parte da RFB, fl. 188, face à intimação com recebimento em
04/08/2015, fl. 185) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Acerca da análise de mérito, necessário indicar que o ponto controvertido objeto
da presente demanda consiste na necessidade de comprovação dos saldos negativos anteriores ao
ano-calendário 2000 capazes de se constituir como dedutores das estimativas mensais do ano-
calendário 2000 que, por sua vez, comporiam o saldo negativo do ano-calendário 2000 a ser
utilizado para a compensação com débitos de períodos subsequentes informados nas
PER/DCOMPs não homologadas (mencionadas no Despacho Decisório, fl. 48).
Em suma, a DRJ entende não ter havido comprovação dos saldos negativos
anteriores ao ano 2000, enquanto a Recorrente afirma que o fisco não considerou saldo negativo
de declaração anterior (fl. 191) sem que esta, mesmo tendo sido advertida nesse sentido pela
DRJ, tenha apresentado qualquer meio de prova adicional capaz de demonstrar cabalmente os
saldos negativos de períodos anteriores ao ano-calendário 2000 (vide tabela contendo coluna
intitulada “Período de Apuração do Saldo Negativo de Período anteriormente considerado na
validação”, constante no relatório do presente acórdão).
Resta não comprovada, portanto, a composição do saldo negativo do ano-
calendário 2000 pretendido pela Recorrente, a qual se limitou a indicar que o “fisco não
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-000.982 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909311/2009-63

considerou saldo negativo de declaração anterior” sem apresentação de meios de prova hábeis à
demonstração de seu pretendido crédito.
A lei tributária, ao admitir a compensação de créditos tributário, requer o
cumprimento de exigências, no seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.

[...]

Assim, em relação à quantia de crédito não homologada, não houve demonstração
cabal do direito de crédito alegado pela empresa Recorrente, com base em documentação hábil
pautada em escrituração contábil dos anos anteriores e obrigações acessórias de anos anteriores e
planilhas demonstrativas da origem dos valores eventualmente existentes e que compunham os
saldos negativos de exercícios anteriores pretendidos.
Dispositivo
Dessa forma, havendo incerteza quanto à demonstração de seu alegado crédito
objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado nos autos, não
havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN somente
autoriza a compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da
caracterizada incerteza do crédito pretendido pelo Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de
piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-000.982 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909311/2009-63

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital